Tribunal: TJSP
Processo: 1019113-61.2022.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ÁREAS DE SERVIDÃO DE PASSAGEM E DE FAIXA DE SANEAMENTO. DESVINCULAÇÃO DE PROPRIEDADE PRIVADA. INADMISSIILIDADE. Pretensão de desvinculação de áreas dos cadastros dos imóveis referentes à matrícula no 18.877, averbações 17 e 18, que, por suposto erro do loteador, foram vinculadas à autora e não ao Município de Guarulhos. Sentença de procedência na origem.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ÁREAS DE SERVIDÃO DE PASSAGEM E DE FAIXA DE SANEAMENTO. DESVINCULAÇÃO DE PROPRIEDADE PRIVADA. INADMISSIILIDADE. Pretensão de desvinculação de áreas dos cadastros dos imóveis referentes à matrícula no 18.877, averbações 17 e 18, que, por suposto erro do loteador, foram vinculadas à autora e não ao Município de Guarulhos. Sentença de procedência na origem. Insurgência do Município. Cabimento. Desvinculação das áreas dos cadastros municipais que pressupõe a transferência de propriedade do particular para o ente público. Procedimento administrativo que manteve as glebas em nome da autora, considerando que, mesmo destinadas à servidão de passagem e faixa de saneamento, não poderiam ser transferidas ao Município sem desapropriação, tombamento ou doação, formas de aquisição da propriedade particular pelo ente público. Hipótese na qual o Município não demonstrou interesse em adquirir as glebas por meio de desapropriação, não havendo tampouco necessidade ou interesse social. Impossibilidade de tombamento, considerando-se que não se trata de bens ou obras de valor histórico, artístico e cultural. Por fim, não houve tampouco doação das glebas ao Município de Guarulhos. Impossibilidade de, por meio de decisão judicial, obrigar-se o ente público a adquirir a propriedade de imóveis sobre os quais não manifestou interesse ou qualquer pretensão. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido da autora de desvinculação dos imóveis dos cadastros do Município, invertidos os ônus da sucumbência. Recursos de apelação e oficial providos.